Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000792-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), REGINA REVERDITO VIVEIROS (AGRAVADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (AGRAVADO), CLEUZA VIVEIROS SILVA - CPF: 601.479.548-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - DISCORDÂNCIA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O PEDIDO DE ALTERAÇÃO – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – AFERIÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de que o cálculo da contadoria judicial não esteja de acordo com a sentença executada, impõe-se a manutenção do cálculo, sob pena de afronta à preclusão e à coisa julgada, salientando-se a viabilidade apenas de insurgência quanto ao valor a ser apurado em liquidação de sentença, estritamente no que se refere à eventual excesso, que não se visualiza no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que
HOMOLOGOU
o cálculo da contadoria, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência,
DETERMINOU
que o Agravante complementasse o valor.

Pede o efeito suspensivo, a fim de evitar que o valor seja liberado à parte Agravada, antes da decisão do recurso, gerando prejuízo, eis que os cálculos homologados pelo Juízo estão em discordância com a informação dos autos no tocante ao termo inicial dos juros moratórios.

Defende que “(...) há FLAGRANTE EXCESSO nos valores penhorados pelo juízo, da qual o Agravante não teve oportunidade de se manifestar”, o que justifica a interposição do agravo.

Aduz que “(...) a Agravada ingressou com a Execução de Honorários face ao Agravante, no qual pleiteou pelo recebimento da quantia de R$ 5.325,89 (cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos). Intimado para pagar voluntariamente a quantia, o Agravante depositou valor como forma de garantir o juízo e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo irregularidade em relação ao termo inicial do cálculo de juros. Remetido a contadoria apurou-se a importância devida ao Agravado de R$ 6.105,67 até a data de 16/06/2017”. (ID. Num. 30957425 – pág. 6)

Alega que “(...) As partes manifestaram quanto ao cálculo, tendo o Agravante discordando do mesmo. Em seguida sobreveio decisão homologando o cálculo da contadoria, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, determinando que o Agravante complementasse o valor”. (ID. Num. 30957485 – pág. 6)

Assevera que foram interpostos Embargos de Declaração, sendo os mesmos rejeitados.

Argumenta que o termo inicial dos juros moratórios está em desacordo com a informação dos autos, bem como que há excesso de execução (“trata-se de atualização do cálculo principal de fls. 192, o qual contém erro quanto ao termo inicial dos juros de mora”). (ID. Num. 30957485 – pág. 7)

Aponta que “(...) No cálculo apresentado pela contadoria consta que o termo inicial dos juros de mora seria o trânsito em julgado certificado às fls. 96 em 01/03/2011. Ocorre que após a r. sentença proferida na fase de conhecimento, houve nulidade nas intimações, o que fez com que fosse reaberto o prazo recursal. Após fora interposto recurso de apelação, com posterior acórdão que veio a transitar em julgado em 12/07/2013”. (ID. Num. 30957485 – pág. 7)

Sustenta que a decisão agravada merece reparos para que a Contadoria do Juízo refaça o cálculo e, a partir de então, o Magistrado “a quo” proceda à análise da impugnação ao cumprimento de sentença, proferindo nova decisão nos autos.

Prequestiona a matéria para fins de viabilizar a interposição de Recurso Especial ou Extraordinário aos Tribunais Superiores.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS n. 16734- 76.2007.811.0041, 307599, 38/2008, 415/2007,

HOMOLOGOU
o cálculo da contadoria, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência,
DETERMINOU
que o Agravante complementasse o valor.

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que o agravo não comporta o almejado provimento.

Verifica-se a inviabilidade do pedido, pois a decisão combatida preservou o cálculo da Contadoria Judicial, que definiu que os marcos de acordo com o título executivo (comando sentencial), a ser apurado o valor em sede de liquidação de sentença.

Desse modo, não se mostra viável, em razão de coisa julgada, a alteração dos critérios apontados na sentença.

Repiso parte da decisão atacada, conforme ocorreu na ocasião da apreciação do pedido liminar:

“(...) Apesar da discordância do banco executado, vinda às fls. 209/210 e considerando os esclarecimentos e argumentos da Contadoria Judicial, apresentado à fl. 206, tenho que o cálculo do débito deve ser homologado.

Com efeito, à Contadoria do Juízo foi dada a incumbência de apurar o montante do débito, liquidando a sentença, nos parâmetros fixados às fls. 88/94.

Assim, as diretrizes do cálculo a ser realizado já foram indicadas, possibilitando à Contadoria do Juízo apenas verificar o montante devido.

Tratando-se de liquidação de sentença, não tem cabimento, neste momento, a formulação ou alteração dos parâmetros de cálculo a serem realizados (...)”. (ID. Num. 30957495 – pág. 1)

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, quando feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.

(N.U 1013691-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)”.

A propósito, colaciono os seguintes e recentes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO OFICIAL - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TRAÇADOS NO TÍTULO JUDICIAL - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS. É vedada rediscussão a respeito de tema já decidido no título exequendo, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada material. A coisa julgada material torna a sentença imutável, garantindo a segurança jurídica e a paz social. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.121908-9/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/0020, publicação da súmula em 08/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA - ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO.
- Tendo em vista que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial está em conformidade com o consignado em sentença, deve ser mantida a decisão que o homologou, sendo rejeitada a impugnação realizada.
- Não cabe alteração do comando sentencial em fase de cumprimento de sentença/execução, sob pena de flagrante ofensa à coisa julgada.
- O instituto da coisa julgada torna imutável e indiscutível o comando sentencial, nos termos do art. 502, do CPC, tornando preclusa a possibilidade de se realizarem quaisquer outros atos processuais tendentes à alteração da decisão de mérito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.039669-7/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/0019, publicação da súmula em 12/08/2019)”.

Assim, tenho que nenhum dos argumentos se sustenta, de modo que a decisão merece ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020